Tribunal: TJBA
Processo: 0000158-37.2020.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000158-37.2020.8.05.0132 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ROGERIO MONTEIRO DA SILVA Advogado(s): JOSE ERIVAN MAX ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR MOTIVO FÚTIL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA QUE MERECE REVISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Rogério Monteiro da Silva contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado por motivo fútil (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 13 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão em regime inicial fechado. O apelante pleiteia a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos, subsidiariamente a desclassificação para lesão corporal ou revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) se há fundamento para desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal; e (iii) se a dosimetria da pena foi aplicada corretamente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão do Tribunal do Júri não foi manifestamente contrária às provas dos autos, encontrando-se a materialidade e autoria delitiva suficientemente demonstradas através do prontuário médico, auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, bem como pela prova oral colhida em juízo. A soberania dos veredictos deve ser preservada quando há elementos probatórios que subsidiam a opção dos jurados por uma das versões apresentadas. 4. Não há fundamento para desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal simples, tendo em vista que restou comprovado que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo na região abdominal, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. A confissão do réu na fase inquisitorial e os depoimentos das testemunhas confirmam a intenção homicida. 5. A dosimetria da pena merece reparos na primeira fase, devendo ser restringida a valoração negativa dos vetores do art. 59 do CP às circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Quanto à personalidade, conduta social e consequências do crime, não houve fundamentação idônea para amparar o agravamento da pena-base. Na segunda fase, a agravante do art. 61, II, "c", do CP não pode ser aplicada por não ter sido submetida ao crivo do Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a dosimetria da pena, fixando-a em 8 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado, mantida a condenação por homicídio qualificado tentado por motivo fútil. Tese: "1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos, preservando-se a soberania dos veredictos quando há elementos probatórios que subsidiam a opção dos jurados. 2. A dosimetria da pena deve observar o princípio da proporcionalidade, exigindo fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 3. Agravantes não submetidas ao crivo do Conselho de Sentença não podem ser aplicadas na segunda fase da dosimetria." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · Código Penal, arts. 14, II; 59; 61, II, "c"; 121, §2º, II. · Código de Processo Penal, art. 593, III, "d". · Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c". JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STJ, REsp 680.286/AP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 20.03.2007. · STJ, Súmula nº 545. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000158-37.2020.8.05.0132, provenientes da Comarca de Itiúba/BA, figurando como Apelante ROGÉRIO MONTEIRO DA SILVA e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.